Tribunal: TJBA
Processo: 8009528-11.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009528-11.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: HUMBERTO LUIZ SOUZA DE JESUS Advogado(s): NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, KLEBER KOWALSKI CORREA, IZABELLE THAINAN GUIRRA JAMBEIRO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. MOLÉSTIA OCUPACIONAL/ ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDO SUFICIENTEMENTE CLARO E CONCLUSIVO, DEMONSTRADO QUE A LIMITAÇÃO DO AUTOR NÃO O IMPEDE DE EXERCER PLENAMENTE A SUA OCUPAÇÃO HABITUAL. DESCONTENTAMENTO DA PARTE AUTORA COM O RESULTADO DA PERÍCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em nulidade da prova, haja vista o laudo ser suficientemente claro e conclusivo, demonstrado que a limitação do autor não o impede de exercer plenamente a sua ocupação habitual. 2. Diante da ausência de elementos técnicos que desqualifiquem o laudo pericial confeccionado, bem como pelo fato de não restar demonstrada a existência de motivo relevante, inviável desconsiderar o laudo pericial apresentado ao juízo. 3. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8009528-11.2017.8.05.0001, em que figura como apelante HUMBERTO LUIZ SOUZA DE JESUS e como apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.